Tribunal: TJDFT
Processo: 0715930-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715930-11.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O autor agrava da decisão da 4a Vara da Fazenda Pública (id 58214559) que, em demanda de obrigação de fazer, indeferiu tutela de urgência para suspensão dos efeitos do ato que o excluiu de concurso por considera-lo inapto na etapa de avaliação médica e odontológica, do concurso público destinado à seleção para o cargo de Soldado da PMDF. Alega, em suma, erro de terceiro, pois foi eliminado do concurso na etapa de avaliação médica e odontológica somente por não apresentar o exame de bilirrubina e frações, um dentre os muitos exames pedidos pela banca, o que ocorreu porque o seu médico esqueceu-se de pedir o referido exame, conforme por ele próprio declarado (id 58214560). Acrescenta que, não obstante o edital prever (item 14.5.6) a eliminação automática do candidato que não apresente os exames relacionados dentro do prazo, a medida viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Esclarece que interpôs recurso administrativo que foi improvido, ocasião em que juntou o exame faltante que comprova a normalidade de sua saúde. Aponta perigo de dano na publicação da classificação do concurso, que se dará em 11/06/24, conforme cronograma da banca avaliadora e na impossibilidade de ser incluído no curso de formação. Requer a tutela de urgência para ser considerado apto na etapa de avaliação médica e odontológica, a fim de que prossiga nas demais etapas do concurso. 2. Em princípio, destoa da razoabilidade a eliminação de candidato que apresenta, com certo atraso, o exame médico, atraso que decorreu do equívoco de terceiro, que o assumiu (id 58214560). A propósito, atente-se ao precedente da Turma: EMENTA CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EXAME MÉDICO. ATRASO NA ENTREGA. FALHA DO LABORATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. 1. A eliminação de candidato do concurso público por não apresentar, na data aprazada, um dos exames médicos previstos no edital, por fato alheio à sua vontade e decorrente de culpa de terceiro, não se mostra razoável. 2. Remessa oficial não provida. (Acórdão 1.101.556, Des. Arnoldo Camanho, julgado em 2018) Constatado o fumus boni juris, o periculum in mora decorre da possibilidade de o agravante não prosseguir nas demais fases do certame, inviabilizando sua nomeação e posse, caso aprovado. 3. Defiro, em termos, a liminar para admitir o exame médico - bilirrubina e frações – do agravante na fase de avaliação médica do concurso da PMDF, cujo teor deverá ser apreciado pela banca no prazo de cinco dias e, caso aprovado na referida fase, fica-lhe assegurado prosseguir no certame. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator